Tribunal: TJMT
Processo: 1034889-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. IRRELEVÂNCIA. SUFICIÊNCIA DO ENVIO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para a apreensão do bem objeto de alienação fiduciária.
2. O agravante sustenta que a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira não especifica as parcelas em atraso, datas ou valores, o que configuraria irregularidade na constituição da mora, nos termos do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.
3. Alega que a ausência desses elementos prejudica o exercício do direito de defesa e invalida a busca e apreensão do bem, cuja retenção lhe causaria prejuízo irreparável, por ser utilizado para trabalho e subsistência.
4. O pedido de efeito suspensivo foi negado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em determinar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço do agravante, sem a especificação detalhada do débito e sem a comprovação do recebimento pelo próprio devedor, é suficiente para a constituição da mora e para o deferimento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A constituição da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e pode ser comprovada mediante notificação extrajudicial enviada por carta registrada com aviso de recebimento, sem necessidade de assinatura do próprio destinatário, conforme dispõe o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 e a Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Nos termos da Súmula no 245 do STJ, a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.
8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.951.888/RS (Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos), firmou entendimento de que a comprovação da mora se dá com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova de seu efetivo recebimento.
9. No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, sendo, portanto, suficiente para a constituição da mora e para a manutenção da decisão de busca e apreensão do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
11. Recurso de Agravo Interno Prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A constituição da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária pode ser comprovada pelo simples envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio devedor.
2. A notificação extrajudicial para comprovação da mora não necessita especificar o valor exato do débito.
3. Com o julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, a análise do Agravo Interno resta prejudicado, haja vista que os interesses recursais restaram fatalmente suprimidos.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 72; STJ, Súmula no 245; STJ, REsp no 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023, DJe de 20/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034889-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNA RAGI DE SOUZA - CPF: 030.287.951-08 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 039.457.221-10 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (AGRAVADO), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO E O AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. IRRELEVÂNCIA. SUFICIÊNCIA DO ENVIO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para a apreensão do bem objeto de alienação fiduciária.

2. O agravante sustenta que a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira não especifica as parcelas em atraso, datas ou valores, o que configuraria irregularidade na constituição da mora, nos termos do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.

3. Alega que a ausência desses elementos prejudica o exercício do direito de defesa e invalida a busca e apreensão do bem, cuja retenção lhe causaria prejuízo irreparável, por ser utilizado para trabalho e subsistência.

4. O pedido de efeito suspensivo foi negado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em determinar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço do agravante, sem a especificação detalhada do débito e sem a comprovação do recebimento pelo próprio devedor, é suficiente para a constituição da mora e para o deferimento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A constituição da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e pode ser comprovada mediante notificação extrajudicial enviada por carta registrada com aviso de recebimento, sem necessidade de assinatura do próprio destinatário, conforme dispõe o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 e a Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Nos termos da Súmula no 245 do STJ, a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.

8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.951.888/RS (Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos), firmou entendimento de que a comprovação da mora se dá com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova de seu efetivo recebimento.

9. No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, sendo, portanto, suficiente para a constituição da mora e para a manutenção da decisão de busca e apreensão do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

11. Recurso de Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A constituição da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária pode ser comprovada pelo simples envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio devedor.

2. A notificação extrajudicial para comprovação da mora não necessita especificar o valor exato do débito.

3. Com o julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, a análise do Agravo Interno resta prejudicado, haja vista que os interesses recursais restaram fatalmente suprimidos.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 72; STJ, Súmula no 245; STJ, REsp no 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023, DJe de 20/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO CESAR DA SILVA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão no 1002021-76.2024.8.11.0011, proposta por ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA., deferiu liminar de busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a notificação extrajudicial enviada pela agravada é genérica, sem especificação das parcelas em atraso, datas ou valores, configurando irregularidade na constituição da mora, nos termos do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.

Sustenta que a ausência de tais elementos impede o regular exercício de seu direito de defesa e, consequentemente, invalida a busca e apreensão do bem.

Por fim, afirma que a apreensão do veículo causará prejuízo irreparável, pois seria utilizado para fins de trabalho e subsistência.

Liminar de efeito suspensivo não concedida. (ID. 258583192)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 265464282.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Então, conforme atenta leitura do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada com aviso de recebimento, não necessitando que a assinatura do recebedor seja do próprio destinatário.

Nesse contexto, ao revés do que tenta fazer crer a agravante, os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar a mora do devedor.

É que, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete de súmula de n. 245, sedimentou entendimento que, para comprovação da mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária, é dispensável a indicação do quantum debeatur, in verbis:

“A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.

(Súmula n. 245, Segunda Seção, julgado em 28/3/2001, DJ de 17/4/2001, p. 149.)”

Ainda, a mesma Corte Superior, mediante o julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, firmou entendimento que, para comprovação da mora do devedor, basta o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA

E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Com base nessas considerações, não há por onde atender à súplica recursal, o que, por consequência, impõe a manutenção incólume da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso de Agravo Interno interposto por Roberto Cesar da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025